Tribunal: TJSP
Processo: 1023688-73.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Base de cálculo. Valor venal (artigo 33 do Código Tributário Nacional).

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2015. Arrendatária de terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização. Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando cedido o imóvel de propriedade da União para empresa privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Base de cálculo. Valor venal (artigo 33 do Código Tributário Nacional). Critérios previstos nos artigos 14 e 14-A da Lei Municipal 3.750/71.

Alegação de nulidade dos lançamentos porque não preenchidos os requisitos do § 1o do artigo 32 do Código Tributário Nacional. Improcedência. Imóvel localizado na zona urbana. Inteligência do artigo 32, § 2o, do diploma há pouco mencionado. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023688-73.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZÉNS GERAIS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1023688-73.2019.8.26.0562
Apelante: Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais
Apelado: Município de Santos
Comarca: Santos
Voto 47. 340.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercício de 2015. Arrendatária de
terreno em área portuária. Imunidade. Não caracterização.
Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando
cedido o imóvel de propriedade da União para empresa
privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
Base de cálculo. Valor venal (artigo 33 do Código
Tributário Nacional). Critérios previstos nos artigos 14 e 14-
A da Lei Municipal 3.750/71.
Alegação de nulidade dos lançamentos porque não
preenchidos os requisitos do § 1o do artigo 32 do Código
Tributário Nacional. Improcedência. Imóvel localizado na
zona urbana. Inteligência do artigo 32, § 2o, do diploma há
pouco mencionado. Recurso denegado.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
promovida pelo município de Santos em face de Companhia Auxiliar de
Armazéns Gerais para cobrança de imposto predial e territorial urbano do
exercício de 2015.
Argui a embargante indevida a cobrança do
tributo porque, na qualidade de arrendatária de área pertencente à União e
explorada, em regime de concessão, pela Companhia Docas do Estado de São
Paulo, não é parte legítima passiva; afirma não ser contribuinte do IPTU porque
este só pode ser exigido do proprietário, do titular do domínio útil e de quem
exerce a posse do imóvel com “animus domini” (artigos 32 e 34 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tributário Nacional e 96 da Lei Municipal 3.750/71), o que não se verifica na
espécie; argumenta impossível apurar o valor venal de imóvel público e
inexistentes melhoramentos previstos no artigo 32, § 1o, do Código Tributário
Nacional; afiança inaplicável à espécie o entendimento firmado no julgamento
dos recursos extraordinários 594.015 e 601.720; pleiteia, por fim, extinção da
execução.
Desacolhidos os embargos (folhas 222/229),
apela tempestivamente a embargante: insiste nos argumentos antes expostos e
pleiteia reforma da decisão.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões, argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito.
Nos termos do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial urbano (IPTU) é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer
título.
Convém citar, por oportuno, a lição de Valéria
Furlan sobre a expressão “possuidor a qualquer título”:
“Esta expressão colhida pelo legislador, qual
seja, possuidor a qualquer título (art. 29), conforme sustentamos até aqui, alcança
as pessoas que se encontram numa situação que lhes permite tornarem-se
proprietários, bem como as pessoas que usufruem do domínio útil do imóvel e,
portanto, revelem conteúdo econômico, como é o caso do compromissário
comprador, do enfiteuta, do possuidor ad usucapionem.” (in “IPTU”, segunda
edição, São Paulo: Malheiros, página 86).
Assim dispõem os artigos 38 e 39 do Código
Tributário Municipal de Santos:
“Artigo 38 - Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer título.
“Artigo 39 - O imposto é devido, a critério do
Executivo:
“I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária aos possuidores indiretos;
“II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e ao possuidor
direto;
“III. pelo possuidor de imóvel não construído,
arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado,
no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias previsto na
Lei Federal no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da
responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto.
“Parágrafo único - O disposto neste artigo
aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.”
Depreende-se, diante do acima aduzido, que
não só o proprietário do imóvel é sujeito passivo do IPTU; a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos relativos ao bem pode ser atribuída aos possuidores
a qualquer título que exerçam posse direta e exploração econômica. Nesses
termos, quem deve pagar, na espécie, é a apelante, pois arrendatária e detentora
da exploração econômica, ainda que imune a proprietária (artigos 34 e 121 do
Código Tributário Nacional e 38 e 39 do Código Tributário Municipal). Tal
conclusão foi sufragada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do tema 385
da lista das questões constitucionais com repercussão geral:
“A hipótese de incidência do Imposto Predial
Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo
o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte
do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o
titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em
ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação
jurídica tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Assim já me pronunciei no Plenário quando
do julgamento do recurso extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no
qual fiquei vencido, redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em
25 de agosto de 2010, publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011,
em que se discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à
União, mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo
Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião, ressaltei:
“Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não
trouxe inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade
predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em
vigor o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como
fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na
zona urbana do município. Mais do que isso, o Código define como contribuinte
do imposto em seu artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos
concretos, o Verbete no 583 da Súmula:
“Promitente comprador de imóvel residencial
transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial
urbano.
“Ora, não se afigura como fato gerador do
imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser
contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência
física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a
propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos
não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o
proprietário.
“Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda
que não integre o patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser
empregado por aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem
todo um proveito econômico. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 150 da Constituição Federal está restrita a instituição de imposto sobre
patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público.
“Sendo pacífico como fato imponível o
domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio
e envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é
dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente
que o § 3o do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a,
do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no
caso, a recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na exploração de
atividade econômica, sujeitando-se, ante o disposto no § 2o do artigo 173 da
Constituição Federal, à incidência tributária.” (recurso extraordinário 594.015-
SP, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio) (grifos inexistentes no
original).
Veja-se também a recente decisão do
Supremo Tribunal Federal, tema 437 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“IPTU
BEM PÚBLICO
CESSÃO

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o Imposto Predial e
Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito
privado, sendo esta devedora.” (recurso extraordinário 601.720-RJ, relator
Ministro Marco Aurélio).
Está-se, portanto, que a imunidade de que goza
a União não impede a cobrança de IPTU de arrendatários de seus imóveis,
quando estes os explorem economicamente, como faz a embargante. Legítima se
afigura a cobrança encetada pelo município.
Ressalte-se
que a discussão acerca da
destinação dada ao imóvel arrendado só tem pertinência quando o arrendatário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
for pessoa jurídica com direito a imunidade. Tanto assim que a imunidade
recíproca foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo (CODESP) no recurso extraordinário 253.472,
exatamente por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço
público, sem objetivo de lucro e cujo capital social pertence, em sua quase
totalidade, à União (99,97%).
De maneira alguma reconheceu a Corte
Suprema, a sociedades anônimas que atuam em regime de mercado e distribuem
lucro a seus acionistas, como a embargante, o direito a imunidade tributária
quando arrendatárias de imóvel da União. A embargante não se assemelha em
nenhum aspecto à CODESP. Não há similitude entre a questão debatida no
recurso extraordinário 253.472 e a aqui analisada.
Quanto à base de cálculo, andou bem a
sentença ao afastar a alegação da embargante de que o bem público não tem
valor venal. Afinal, ainda que inalienável, a avaliação feita pela legislação
municipal considera quanto atingiria o bem no mercado caso estivesse disponível
para venda (artigo 14 e 14-A da Lei Municipal 3.750/71). Nenhuma ilegalidade
se vislumbra.
Por fim, como o imóvel da embargante está
situado na zona urbana, desnecessária a presença dos melhoramentos previstos
no artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, consoante o § 2o da mesma
norma, “in verbis”:
“§ 2o. A lei municipal pode considerar urbanas
as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos
aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do
parágrafo anterior”.
Eis o entendimento da jurisprudência:
“Embargos à Execução Fiscal
IPTU -
Comarca de Mongaguá - Imóvel Urbanizável - Lei municipal que integrou o
imóvel à zona urbana do Município - Desnecessidade da existência de pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN -
Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo - Precedentes
Alegação de
Cerceamento de defesa Inocorrência O Juiz é quem preside o feito, é o
destinatário da prova, podendo, pois, decidir quais as que deverão ser levadas a
efeito; trata-se de atividade discricionária do mesmo
Sentença mantida

Recurso Improvido. Nos termos do § 11o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários recursais devem ser majorados à razão de 2%, totalizando
12%, como bem fixado na r. sentença.” (apelação 1001704-73.2018.8.26.0366,
Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Burza Neto);
“APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexigibilidade cumulada com anulatória e repetição do indébito IPTU dos
exercícios de 1995 a 2015 Imóveis inseridos em zona urbana pela Lei no 14/79
do Município de Paranapanema Cabimento da cobrança Desnecessidade da
presença de pelo menos dois dos melhoramentos do art. 32, §1o do CTN
Aplicação do § 2o do mesmo dispositivo Precedentes do E. STJ Recurso
DESPROVIDO.” (apelação 0000308-18.2015.8.26.0420, Décima Quarta Câmara
de Direito Público, relator Desembargador Henrique Harris Júnior);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU
Exercícios de 2016 a 2018 - Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de
pré-executividade oposta - Cabimento - A verificação da incidência do IPTU ou
do ITR depende da interpretação conjunta dos critérios topográfico e de
destinação do imóvel - Ausência de qualquer documento ou indício a respeito da
destinação do imóvel
Imóvel localizado em área de expansão urbana -
Loteamento aprovado Incidência do IPTU - Inteligência do disposto no art. 32,
§ 2o, do Código Tributário Nacional Outrossim, para fins de incidência do
IPTU em zona urbana não há a necessidade de que o imóvel disponha dos
melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN Jurisprudência sedimentada
a respeito da questão ISENÇÃO Descabimento Expiração do prazo para
conclusão da infraestrutura Falta de comprovação da conclusão da obra
Inteligência do art. 24, §1o da Lei Complementar Municipal no 13/08 Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de notificação pessoal
Cerceamento de defesa não configurado
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(agravo
de
instrumento
2223384-76.2020.8.26.0000, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Wanderley José Federighi).
Em epítome: a hipótese era mesmo de
improcedência do pedido.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
mantém-se, qual lançada, a sentença. Outrossim, com esteio no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 11%
(onze por cento) do valor da causa.
Geraldo Xavier
Relator